Tribunal: TJDFT
Processo: 0725824-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO NA PLATAFORMA “LIMPA NOME” MANTIDA PELO SERASA. MEIO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a declarar a inexigibilidade dos valores cobrados pela parte ré em face da parte autora (R$ 99,98), bem como condenar a ré a excluir todos os registros da aludida dívida em seus cadastros internos, sob pena de aplicação de multa diária. Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais em razão de ter seu nome negativado em cadastro de proteção ao crédito, Serasa limpa nome, o que tem gerado cobranças excessivas em seu desfavor. Pede a reforma da sentença para fixação dos danos extrapatrimoniais em R$8.000,00.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida, diante da prova de ID78210280. Contrarrazões apresentadas (ID78210284).
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Conforme documento juntado pela recorrida, ID78208942 e 78208943, verifica-se que a dívida foi incluída na plataforma “Limpa Nome” do SERASA, com status de conta atrasada. Conforme informação extraída do site do SERASA, atrasada é a “Dívida que não foi paga até o prazo de vencimento, porém não gerou negativação.” (acessível em https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360061405651-O-que-significa-d%C3%ADvida-atrasada-negativada-ou-pr%C3%A9-negativada-na-Serasa).
VI. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia firmado mediante fraude, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. A plataforma denominada “Limpa Nome” do SERASA não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito. A despeito de poder acarretar redução do “score de crédito”, não foi provado nos autos que houve recusa na concessão de crédito ao recorrente e, muito menos, que tal recusa tenha sido lastreada na suposta redução do “score” causada pelo cadastro indevido do débito.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.